Tribunal: TCU
Processo: 032.767/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11749/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.767/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldir da Silva Junior (XXX.610.157-XX); Andreia Patricia Lopes Cavalcanti (XXX.534.031-XX); Gabrielle Gauterio Pinto (XXX.741.510-XX); Genina Barbosa Macedo (XXX.975.210-XX); Jesiane Dantas da Silva do Nascimento (XXX.972.398-XX); Jose Nara Sosa Dutra (XXX.687.680-XX); Laisa Liane Paineiras Domingos (XXX.130.607-XX); Lindineide Lima da Silva (XXX.499.047-XX); Marcelo Silva Duarte (XXX.000.697-XX); Rosangela Maiolino (XXX.453.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.